Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. SÍNDROME RARA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em apreço, a tutela foi deferida parcialmente, para que a agravante disponibilize consultas com Neuropediatra, Endocrinopediatra, Nutricionista especializada em síndrome rara, Especialista de coluna/traumatologista e indique clínica para que seja realizada Infusão de ferro venoso. Contudo, a avaliação quanto ao procedimento ainda é condição a ser avaliada no curso da demanda.
3. É consagrado neste Tribunal de Justiça, que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. E. no caso estão demonstradas, em juízo de prelibação, a probabilidade do direito vindicado na ação.
4. Não se verificam preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo e modificação da decisão ora combatida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.